Tribunal: TJMT
Processo: 1050395-72.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050395-72.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), REINALDO MAURO DO NASCIMENTO - CPF: 078.419.491-20 (EMBARGADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), JOSEMAR SILVA DA CRUZ - CPF: 971.869.291-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - OMISSÃO CARACTERIZADA - INVERSÃO DO ÔNUS QUANTO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Apesar de o Recurso de Apelação ter sido julgado provido, este não abordou todos os tópicos da sentença recorrida que desproveu alguns dos pedidos autorais, como por exemplo, no que tange ao dano moral, não devendo, portanto, ser a sentença reformada neste ponto, motivo pelo qual foi parcialmente reformada.

Havendo provimento do Recurso de Apelação interposto pela parte ré, devem, consequentemente, os honorários advocatícios serem invertidos em favor da apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG S/A
(id.

107704478)
,
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
PROVEU
o Recurso de Apelação pela embargante interposto, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante alega suposta contradição no Acórdão exarado alegando que constou na ementa que a sentença foi parcialmente reformada, mas, tendo sido considerado válido e eficaz o contrato de Cartão de Crédito Consignado firmado entre as partes, o recurso deve ser provido para reforma integral da sentença, devendo a ação ser julgada improcedente.

Ademais, suscita a embargante acerca de omissão em relação a inversão do ônus quanto ao pagamento dos honorários sucumbenciais, requerendo, por fim, sejam acolhidos os presentes aclaratórios.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada (id. 107830959), deixou de apresentar suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto, conforme certificação anexa (id. 109517474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco BMG S/A (id. 107704478), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu o Recurso de Apelação pela embargante interposto, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO - CONSTATAÇÃO - CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR - LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS - ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Se restou e evidenciada a contratação de Cartão de Crédito Consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser manter a sentença. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Defende a embargante haver contradição no Acórdão embargado, haja vista ter dado parcial provimento ao Recurso de Apelação, alegando que, por ter considerado válido e eficaz o contrato de Cartão de Crédito Consignado firmado entre as partes, deveria a ação ser julgada improcedente.

Ocorre que, não obstante os argumentos apresentados, estes não devem prosperar. Isso porque, apesar de o Recurso de Apelação ter sido julgado provido, este não abordou todos os tópicos da sentença recorrida que desproveu alguns dos pedidos autorais, como por exemplo, no que tange ao dano moral.

Assim, em que pese ao final a demanda tenha sido julgada improcedente, o Recurso de Apelação interposto só alcançou e modificou alguns pontos da sentença recorrida, tendo esta sido parcialmente reformada e não reformada por completo, haja vista, reitera-se, já havia desprovido o pedido autoral acerca do dano moral.

No que tange à alegada omissão acerca da inversão do ônus quanto ao pagamento dos honorários sucumbenciais, esta merece acolhimento, tendo em vista que a parte autora sucumbiu em todos os seus pedidos.

Desse modo, considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, o que possibilitou sanar a omissão contida no Acórdão recorrido.

Posto isso, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos invertendo o ônus quanto ao pagamento dos honorários sucumbenciais, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual, haja vista a concessão da benesse da gratuidade de justiça à parte embargada (id. 103077532).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021